Tribunal: TJBA
Processo: 8002073-07.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002073-07.2022.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: APARECIDA PEREIRA SILVA Advogado(s): Defensor Público Victor Fagundes Marques APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO. LICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMULAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que, desclassificando a imputação inicial de tráfico de drogas, condenou a Apelante pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), aplicando cumulativamente as medidas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade pelo período de 2 (dois) meses e comparecimento a programa ou curso educativo. A Apelante foi flagrada por policiais militares, após denúncia anônima, na posse de 18,19g de maconha e 2,42g de cocaína. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões devolvidas a este Tribunal consistem em; (i) Aferir a legalidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar, diante da alegação de ausência de fundada suspeita para a abordagem e de consentimento válido para a entrada na residência; (ii) Analisar a legalidade e a proporcionalidade da aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da prova deve ser rejeitada. A abordagem policial foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas na existência de denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas em localidade conhecida por tal atividade, somada à atitude objetivamente suspeita da Apelante que, ao avistar a guarnição policial, tentou dispensar uma sacola contendo os entorpecentes, esse contexto fático legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 4. Uma vez configurada a situação de flagrância de crime permanente (posse de entorpecentes), torna-se lícito o ingresso dos agentes de segurança no domicílio da agente, independentemente de mandado judicial, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de Repercussão Geral. 5. No caso, a apreensão prévia de drogas com a acusada constituiu fundada razão para a continuidade da diligência. Ademais, não há prova robusta de coação que invalide o consentimento relatado pelos policiais. Inexistente nulidade das provas. 6. No mérito, a aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 28 da Lei de Drogas constitui faculdade do julgador, que deve pautar sua decisão pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e pela finalidade primordialmente educativa e preventiva da norma. A variedade e a quantidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína) justificam a imposição conjunta das medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a curso educativo, por se mostrarem necessárias e adequadas à reprovação e prevenção da conduta, não havendo que se falar em excesso ou ausência de fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A existência de denúncia anônima, quando corroborada por outros elementos fáticos no momento da abordagem, como a atitude suspeita do agente que tenta se desfazer de objeto ilícito ao avistar a autoridade policial em local conhecido pela prática criminosa, constitui fundada suspeita a legitimar a busca pessoal; a subsequente constatação de posse de entorpecentes configura estado de flagrância de crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 2. A aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se insere na esfera de discricionariedade vinculada do julgador e se mostra legítima quando fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, como a natureza e a quantidade da droga, em estrita observância à finalidade preventiva e pedagógica da lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, CPP, art. 244; CP, art. 33; Lei nº. 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no HC: 860283 SP 2023/0368136-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002073-07.2022.8.05.0199, em que figura como Apelante APARECIDA PEREIRA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR a PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06